Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709616-63.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 51280780, ao tempo em que admitiu o recurso especial interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, também negou-lhe seguimento, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, quanto a tese recursal de que os honorários advocatícios deveriam ser estabelecidos por apreciação equitativa, e o fez tendo em vista a coincidência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada no Recurso Especial 1906618/SP – Tema 1.076. A Corte Superior, porém, determinou a devolução dos autos à origem, tendo em vista afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista a afetação, pelo STF, do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) (ID 12925606, e-STJ Fl.218). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, verifica-se que o recorrente, não obstante a decisão híbrida, deixou de interpor o recurso próprio, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência, bem assim que o apelo especial veicula outras teses não abarcadas pelo mencionado paradigma, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029